Tribunal: TJMT
Processo: 1018007-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018007-45.2020.8.11.0000
RECORRENTE: OSNI FERREIRA DE SOUZA - ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO: JOSÉ ROBERTO SOUZA NASCIMENTO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 71122971) interposto por OSNI FERREIRA DE SOUZA - ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67164977):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO CRÉDITO TRABALHISTA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE O FGTS, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E CUSTAS PROCESSUAIS NÃO SE SUBMETEM AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CERTIDÃO PARA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO COM INDICAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO – HABILITAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Da dicção do art. art. 9.o, IV, da Lei 11.101/2005, extrai-se que para a habilitação de crédito em ação de recuperação judicial, incumbe ao Credor apresentar ‘os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas’.
De acordo com a ‘Certidão para Habilitação de Crédito’ coligida aos autos, o Agravado possui crédito declarado pela Justiça Laboral, no valor de R$ 36.736,95 (trinta e seis mil, setecentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos), sob o qual não pairam discussões acerca da incidência de FGTS, contribuição previdenciária e custas processuais pois, conforme expressamente grafado no documento, aquela quantia se trata do crédito líquido devido ao trabalhador”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1018007-45.2020.8.11.0000, Relatora: Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 18/11/2020, p. 25/11/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto por Osni Ferreira de Souza – Me, manteve a decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente o incidente de Habilitação de Crédito Trabalhista no 1006132-74.2017.8.11.0003 apresentado por José Roberto Souza Nascimento e determinou a retificação da lista de credores para que conste o crédito do Habilitante, no valor de R$ 36.736,95 (trinta e seis mil setecentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos), conforme certidão emitida pela Justiça Trabalhista.
A Recorrente alega violação aos artigos 9o, IV, da Lei n. 11.101/2005; 15 e 18 da Lei n. 8.036/1990, com a redação dada pela Lei n. 9.491/1997, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “é inexequível a habilitação, na recuperação judicial, em nome do trabalhador, de créditos que não sejam exclusivamente trabalhistas e por ele titularizados, tais como as verbas referentes ao FGTS, ao INSS e custas”.
Recurso tempestivo (id 71514975) e preparado (id 71747486).
Contrarrazões no id 76084471.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 9o, IV, da Lei n. 11.101/2005; 15 e 18 da Lei n. 8.036/1990, está amparada na assertiva de que “é inexequível a habilitação, na recuperação judicial, em nome do trabalhador, de créditos que não sejam exclusivamente trabalhistas e por ele titularizados, tais como as verbas referentes ao FGTS, ao INSS e custas”.
No entanto, constou do acórdão recorrido que “em que pese às ilações da Recorrente no sentido de que poderá incorrer no pagamento duplicado de valores devidos a título de FGTS, contribuições previdenciárias e custas processuais, não pairam dúvidas de que a quantia pleiteada pelo Agravado está livre de tais encargos pois, repito, se trata do valor líquido”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido no sentido de que o valor contido na “Certidão para Habilitação de Crédito” é líquido, não incidindo nenhum encargo trabalhista, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.